Tribunal: TJMT
Processo: 1002821-65.2020.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002821-65.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMERSON STIPP - CPF: 061.109.219-04 (AGRAVADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NAS RAZÕES DO APELO – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça elaborado nas razões do apelo,
se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1002821-65.2020.8.11.0037

AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO: EMERSON STIPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
-
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão de indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.

A agravante alega que estão sendo concedidas medidas extremamente gravosas e abusivas que comprometem seu acervo patrimonial, não tendo, pois, condições financeiras para arcar com as custas processuais, a fim de que possa ter seu recurso analisado por este Eg. Tribunal; aduz que o indeferimento do pleito impossibilitará seu acesso ao Poder Judiciário, pois ajuizou pedido de recuperação judicial (nº. 1001969-41.2020.8.11.0037), que foi indeferido em primeiro grau, contudo, o processo permanece sub judice em grau recursal.

Comenta que, com o indeferimento do pedido de recuperação judicial, todos os credores da empresa recuperanda ingressaram com centenas de ações cautelares e execuções as quais superam a quantia de R$ 210.469.469,80 (duzentos e dez milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos); sustenta que todos os seus bens imóveis e móveis foram arrestados, penhorados e estão em fase de expropriação, além disso, os extratos bancários demonstram a inexistência de saldo bancário que suporte o pagamento, ainda que parcelado, das custas e taxas do presente recurso de apelação, no montante de R$ 8.008,44 (oito mil, oito reais, quarenta e quatro centavos).

Requer em sede de juízo de retratação, a reconsideração da r. decisão agravada, para conceder os benefícios da justiça gratuita. Caso assim não se entenda, requer a concessão da tutela recursal para suspensão dos efeitos da deserção até o julgamento final do recurso, o qual deverá ser integralmente provido, para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita, com o consequente recebimento, processamento e julgamento do recurso de apelação interposto nos autos.

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno
interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
-
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão de indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.

Quanto à insurgência da agravante, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...)
Sabe-se que a pessoa jurídica pode se beneficiar da gratuidade da justiça em casos excepcionais (artigo 99, § 3º, do CPC), desde que comprove, de forma inequívoca, que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento, o que até o momento não ficou evidente.

Assim, nos termos do artigo 99, §2º do CPC, determinei a intimação da apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

A Lei nº 1.060/50, ao instituir o benefício da isenção do pagamento das custas, taxas e demais despesas declinadas no artigo 3º, não exige prova de miserabilidade, sob pena de ocasionar óbice ao acesso à justiça.

Estabelece que
“a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
”
(artigo 4°, Lei nº 1.060/50).

O § 1º do artigo 4°, por sua vez, diz que
“presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”
.

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme reza o artigo 4° da Lei nº 1.060/50, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Todavia, a regra disposta no artigo 4º da Lei nº 1.060/50 não é absoluta. Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.

Pois bem. Os argumentos da apelante não se denotam relevantes.

Isso porque, comenta que seu pedido de recuperação judicial foi indeferido, mas o processo ainda está em trâmite; alega que todos os bens imóveis e móveis foram arrestados, penhorados e estão em fase de expropriação, bem como, que os extratos demonstram a inexistência de saldo bancário que suporte o pagamento, ainda que parcelado, das custas e taxas do presente recurso de apelação, no montante de R$ 21.780,00 (vinte e um mil, setecentos e oitenta reais).

Apresenta e aduz que o Relatório de Faturamento é documento hábil para comprovar que não está conseguindo operar, razão pela qual seu faturamento nos últimos meses foi nulo; junta determinação de indisponibilidade patrimonial para atingir o patrimônio do sócio da apelante e, sua convivente e sua mãe.

No contexto dos autos, existem indícios que apontam, a princípio, para a presunção de que a apelante reúne condições no momento de arcar com as custas do preparo recursal, de modo que deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. I - Para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.
II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. III - Hipótese na qual o recorrente não comprovou sua efetiva incapacidade financeira e o processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade da parte de arcar com as custas processuais
”
(N.U 1014611-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 17/11/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MASSA FALIDA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA
– PEDIDO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – PROVIDÊNCIA VEDADA PELO ART. 233, §2º, DA CNGC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. “O fato de a pessoa jurídica estar em recuperação judicial não induz automaticamente a concessão da justiça gratuita, mormente porque com a nomeação de administrador judicial, a empresa poderá levantar os recursos necessários à sua administração, inclusive para pagamento das custas processuais
” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 109805/2016 – Desa. Rela. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 22/11/2016, publicado no DJE 25/11/2016. (...)”
(N.U 1026112-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, publicado no DJE 10/06/2021).

Convém destacar que o indeferimento da concessão não possui caráter definitivo e o benefício pode ser concedido a qualquer tempo, desde que comprovado que a parte não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas do processo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Intime-se a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção.
”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

Suspendo os efeitos da deserção, até o julgamento final do presente recurso.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022